Tribunal: TJDFT
Processo: 0737454-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA CORRENTE ORIUNDOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO CPC 833, X.
1. Admite-se a penhora em conta corrente de valores oriundos de empréstimo consignado, quando não comprovado que se destinam ao sustento próprio e da família.
2. O CPC 833, X, cuidou de especificar, de restringir a espécie de poupança objeto da proteção: não é uma qualquer, mas, sim, a caderneta de poupança, cujos recursos, em boa parte, estão vinculados às regras do SFH, aí incluídas as habitações populares.
3. Para estender a impenhorabilidade à aplicação financeira ou outra espécie de poupança, seria necessário suprimir do texto legal o termo caderneta e, em assim procedendo, transformar a espécie em gênero, extrapolando-se com isso os limites da interpretação para ingressar no âmbito da criação do direito.